Tribunal: STF
Processo: Rcl 78987
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, sob o fundamento de que o Superior Tribunal de Justiça inobservou o teor da Súmula Vinculante nº 26.



    Nesse contexto, narra, em síntese, que,  



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. RECLAMAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE 26. APLICAÇÃO INADEQUADA. RECLAMAÇÃO PARA GARANTIR A COMPETÊNCIA E A AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. Exigência de exame criminológico fundamentada na origem, com exposição dos motivos concretos da necessidade para aferir se o sentenciado reúne condições de retornar ao convívio social, com a progressão de regime de cumprimento de pena. 



    2. Decisão do Superior Tribunal de Justiça que limitou, sem amparo constitucional, os motivos que podem servir de fundamento para a determinação de realização do exame criminológico, o fazendo de forma desproporcional e irrazoável, em afronta à Súmula Vinculante 26, que apenas exige decisão fundamentada”.



    Requer, liminarmente, a cassação da decisão que dispensou o exame criminológico e, no mérito, a confirmação do pedido liminar.



    É o relatório.



    Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante – alegação dos autos, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:  



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”  



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015:  



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4o As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”  



    O parâmetro apontado pelo reclamante e a Súmula Vinculante n. 14 do STF, in verbis: 



    “Súmula vinculante 26



    Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.  



    No caso concreto, o Juiz das Execuções autorizou a progressão do regime do sentenciado, com a necessidade do exame criminológico, nos termos seguintes:



    “Para a análise de adequação da concessão do benefício, conforme pleiteado, necessária se faz a realização de exame criminológico, uma vez que o sentenciado foi condenado pela prática do crime de roubo e de latrocínio, sendo reincidente em crime doloso, além de possuir extensa reprimenda a cumprir, demonstrando, assim, periculosidade e um conjunto psicossomático desajustado à vida em sociedade.



    (...)



    Sendo certa a prática de crimes de elevada gravidade, para melhor instrução do pedido e segura decisão quanto ao pedido do sentenciado, determino a realização de avaliação criminológica voltada à colheita de subsídios quanto: (I) à absorção do sentenciado da terapêutica penal; e (II) ao prognóstico de eventual reincidência”. (edoc. 4, p. 43-45, grifamos)



    Por sua vez, o Tribunal de Justiça local manteve a decisão que determinou a realização do exame criminológico com os seguintes fundamentos:  



    “(...)



    No caso, depreende-se da documentação colacionada que o agravante cumpre uma pena total de 29 anos e 9 meses de reclusão pela prática de roubo majorado e latrocínio, em regime fechado, e com término previsto para 16 de fevereiro de 2044 (cf. cálculo da pena acostado às fls. 7/9). 



    E, segundo consta, no decorrer da execução, em outubro de 2024, a Defesa requereu a progressão do agravante ao regime semiaberto, tendo o juízo da execução determinado a realização de exame criminológico (fls. 211/217, 227/228 e 232/235 do processo de execução). 



    Insurge-se o recorrente contra o decisório, buscando seja afastada a realização do estudo, com o deferimento da progressão ao regime semiaberto. 



    O pedido do agravante não deve prosperar.



    De proêmio, consigne-se que a Lei n. 14.843/2024, que entrou em vigor em 11.04.2024, alterou o artigo 112, § 1º, da Lei de Execução Penal, impondo como condição à apreciação do pedido de progressão a prévia realização de exame criminológico. Todavia, é inegável que a referida lei se trata de novatio legis in pejus, o que torna inviável a sua aplicação a fatos praticados antes de sua vigência, sob pena de violação ao artigo 5º, inciso XL, da Constituição Federal. E, os crimes pelos quais o reeducando cumpre pena foram cometidos antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, não sendo obrigatória, portanto, a realização de exame criminológico, ficando, na realidade, a critério do Juízo da Execução. 



    Nesta senda, é certo que referida perícia ainda subsiste como instrumento de individualização da execução criminal, podendo o Juízo da Execução determinar sua realização quando considerá-lo essencial para colheita de elementos à análise do mérito indispensável para a obtenção do benefício pretendido, diante das particularidades do caso concreto. Neste prisma, tem-se o disposto na Súmula 439 do STJ: “Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão fundamentada”. 



    E, diante das peculiaridades do caso, como se explanará, verifica-se que o atestado de conduta carcerária do apenado não pode servir como comprovação única do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime.



    Nesse tom, observa-se que o agravante foi preso em flagrante em 2007, pela prática de roubo majorado, e acabara condenado, ocorrendo, posteriormente, a extinção da pena em face de indulto. Porém, adiante, cometeu novo roubo majorado e, no intervalo de aproximadamente 1 mês, latrocínio, delitos pelos quais cumpre pena total de 29 anos e 9 meses. Dessa forma, considerando que já houve cumprimento de pena anterior e o agravante voltou a delinquir, por duas vezes (o último delito hediondo), em intervalo curto, resta necessária a realização do estudo a fim de observar se o agravante está, de fato, pronto para menor vigilância. 



    E, não se pode perder de vista que o agravante foi condenado por crimes graves, com violência ou grave ameaça (inclusive hediondo) e tem, ainda, longa pena por cumprir, que haverá de se estender até 2044. Embora tais condições, por si só, não ensejam a realização do estudo, acarretam maior cautela na aferição de benesses, principalmente quando somadas com as demais peculiaridades/circunstâncias aqui esclarecidas, sendo certo que, através do exame, o magistrado terá melhor oportunidade de se aproximar da real condição do condenado. 



    Portanto, demonstra-se pertinente a realização do exame criminológico, com o fito de avaliar o grau de assimilação da terapêutica penal durante o lapso de pena até então executado, e de se constatar a aptidão do agravante ao retorno ao convívio social e cumprimento da finalidade terapêutica da pena imposta”. (edoc. 5, p. 54-55, grifamos) 



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça no HC nº 975.349/SP, concedeu a ordem para determinar ao Juízo da execução que reaprecie o pedido de progressão de regime, dispensada a realização de exame criminológico, ressalvado se já realizado ou se houver motivo superveniente que justifique a imposição de perícia, nos seguintes termos:  



    “A controvérsia refere-se apenas à aferição de requisito subjetivo para a finalidade de progressão de regime. 



    Com a redação dada ao art. 112 da Lei n. 7.210/1984 pela Lei n. 10.792/2003, suprimiu-se a realização de exame criminológico como expediente obrigatório, mantendo-se apenas, como requisitos legais, o cumprimento de determinada fração da pena aplicada e o bom comportamento carcerário, a ser comprovado pelo diretor do estabelecimento.



    (...)



    De fato, o advento da Lei n. 14.843/2024 alterou novamente a redação do art. 112, § 1°, da Lei de Execuções Penais (LEP), in verbis: "Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão." 



    Contudo, a nova legislação deve ser aplicada aos crimes praticados durante a sua vigência, o que não ocorre no caso concreto. 



    Ainda assim, a despeito de o exame não ser requisito obrigatório para a progressão do regime prisional para execuções de delitos praticados antes da referida alteração legislativa, em hipóteses excepcionais, os Tribunais Superiores vêm admitindo a sua realização para a aferição do mérito do apenado. 



    Segundo esse entendimento, o magistrado de primeiro grau ou mesmo o tribunal, diante das circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização da referida prova técnica para a formação de seu convencimento. 



    Tal orientação foi consolidada no enunciado da Súmula n. 439 desta Corte Superior: "Admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada."



    O tema também foi objeto da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual, "para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico".



    (...)



    Nessas circunstâncias, verifico a existência de constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, uma vez que as instâncias ordinárias extrapolaram as exigências legais para criar óbice ao benefício, levando em conta apenas a gravidade em abstrato dos crimes cometidos, a reincidência e a longa pena a cumprir, e deixando de invocar elementos concretos e recentes do curso da execução que pudessem amparar a necessidade de realização do exame criminológico no caso. Dessa forma, não havendo circunstância que demonstre, efetivamente, a ausência de mérito do apenado, deve ser reconhecida a ilegalidade do ato coator.



    Ante o exposto, concedo em parte a ordem para determinar ao Juízo da execução que reaprecie o pedido de progressão de regime, dispensada a realização de exame criminológico, ressalvado se já realizado ou se houver motivo superveniente que justifique a imposição de perícia”. (edoc. 8, p. 1-4, grifamos)



    Com efeito, o julgado proferido Superior Tribunal de Justiça não evidencia afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF.



    De fato, conforme destacado pela autoridade coatora, a realização de exame criminológico foi determinada “levando em conta apenas a gravidade em abstrato dos crimes cometidos, a reincidência e a pena a cumprir”, sem mencionar elementos referentes à execução.



    Mencionar, sem outras ponderações, que a gravidade abstrata do delito, a quantidade de pena a cumprir e a personalidade do condenado recomenda o exame criminológico, ao meu sentir, não satisfaz a exigência de fundamentação prevista no verbete sumular, na medida em que tal proceder não promove juízo de adequação entre o entendimento vinculante e o caso concreto. 



    Na jurisprudência da Corte, embora entenda que mostra-se “viável a realização do exame criminológico nas situações em que o Juiz da Execução, forte no exercício do poder geral de cautela, considerar necessário para a formação do seu convencimento” (Rcl nº 22.685/SP, Primeira Turma, Relatora para Acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/9/16 – grifos nossos), tem entendido que decisões desprovidas de fundamentação concreta não justificam a necessidade de realização do exame criminológico. A propósito, os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, “para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”. 3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 29527 AgR, de minha relatoria, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 17/10/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35299 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 12/11/2019)



    Logo, não há que se cogitar, na hipótese, de afronta à autoridade da Súmula Vinculante nº 26/STF, o que inviabiliza a utilização desta ação constitucional no caso em apreço.



    É de bom alvitre registrar, ademais, que a reclamação  



    “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11 – grifos nossos).  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente